Tribunal: TJPA
Processo: 0004610-36.2019.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004610-36.2019.8.14.0048

APELANTE: IVANEIDE NASCIMENTO SANTA BRIGIDA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO ORIGINAL. VALIDADE DA PROCURAÇÃO INSERTA AOS AUTOS. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE ASSINATURA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. É desnecessária a juntada do documento de procuração original, cópia autenticada ou com firma reconhecida, uma vez que a procuração inserta aos autos é suficiente para o preenchimento do pressuposto processual relativo à capacidade postulatória da parte. Presença dos requisitos dos artigos 319 e 320 da novel legislação processual. Dado provimento ao apelo para desconstituir a sentença, a fim de que o feito tenha regular processamento.

2. Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por IVANEIDE NASCIMENTO SANTA BRÍGIDA, em face da r. sentença (Id. 9311540) proferida pelo MM. Juiz de Direito Titular da Vara Única da Comarca de Salinópolis, nos autos da Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada contra BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A., que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, por ausência da juntada do instrumento procuratório com a assinatura original aos autos.

Nas razões recursais (Ids. 9311541, 9311542, 9311543), a apelante requereu, inicialmente, a concessão do benefício da justiça gratuita, alegando sua condição de idosa, aposentada, não tendo condições de arcar com as custas processuais, incluindo o preparo e o porte de remessa e retorno, sem prejuízo de seu próprio sustento.

Sustentou que em se tratando a demanda de ação consumerista, o consumidor, como parte hipossuficiente, tem o seu direito de defesa resguardado por lei (art. 6º do CDC), de modo que a exigência de emenda à inicial para apresentação da procuração com a assinatura original do outorgante, dificulta o exercício de defesa da autora.

Aduziu, ainda, que o art. 319, § 2º, do CPC, é taxativo quanto aos casos em que a petição inicial será indeferida, e nele não existe previsão que se enquadre a hipótese ocorrida nos autos.

Frisou que aos autos fora juntado extrato de empréstimos consignados disponibilizado pelo INSS, contendo o nome completo do beneficiário, número do benefício, número do contrato de empréstimo, nome do banco em que fora feito o empréstimo, valor do empréstimo, número de parcelas, valor das parcelas, quantas parcelas já foram descontadas e a data em que o referido extrato fora retirado.

Destacou, que também juntou à inicial a cópia da procuração judicial, cópia dos documentos da parte autora (RG, CPF e comprovante de residência), e cópia do cartão de CNPJ do banco réu, documento este emitido pelo site da Receita Federal, em que consta todas as informações de identificação do banco.

E diante de tais considerações, afirmando que a inicial se encontra devidamente instruída, requereu o provimento do recurso, para anular a sentença recorrida, devendo os autos retornarem ao juízo a quo para que tenha o regular andamento processual.

Contrarrazões ofertadas nos Ids. 9311547 e 9311548, onde o banco apelado pugna pela manutenção da sentença.

Nesta Corte, coube-me a relatoria do feito.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

VOTO

I. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Está dispensado do recolhimento do preparo, porquanto concedo à apelante o benefício da gratuidade de justiça.

II. DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

III.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

O presente feito foi extinto por ausência de juntada do instrumento de mandato original.

Pois bem. Não obstante os respeitáveis fundamentos adotados na sentença, entendo que a petição inicial preenche os requisitos mínimos legais para o seu processamento.

Isso porque a exigência de juntada de procuração original ou até com firma reconhecida caracteriza excesso de formalismo, que não se justifica na hipótese em comento.

Os artigos 319 e 320 do CPC, estabelecem os requisitos necessários à propositura de determinada ação, de forma a propiciar a regular tramitação da causa,
in verbis:

“Art. 319. A petição inicial indicará:

I - o juízo a que é dirigida;

II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu;

III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido;

IV - o pedido com as suas especificações;

V - o valor da causa;

VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados;

VII - a opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação.

Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.”

Com efeito, verifica-se como requisito da peça inicial a juntada dos documentos indispensáveis à propositura da ação sem, contudo, haver qualquer menção à necessidade de juntada de procuração com firma reconhecida. A toda evidência, optou o legislador por presumir a veracidade das informações fornecidas, de forma a facilitar o acesso à Justiça, evitando fórmulas burocráticas que mais se prestam a afastar a parte de receber a prestação jurisdicional pretendida.

Cabe ressaltar, ainda, que vige o princípio da boa-fé quanto aos documentos juntados pela parte postulante, não sendo crível presumir que as assinaturas da procuração e da declaração de insuficiência de recurso tenham sido falsificadas, tendo em vista que se comprovada esta situação jurídica estaria sujeita aquela à aplicação da sanção prevista no art. 81 do novel diploma processual civil.

A esse respeito preleciona Jorge Cesa
[1]
que:

“À boa fé foi então conduzida e reconduzida uma série de eficácias, prévias à constituição do vínculo, contemporâneas da execução e até posteriores a realização da prestação, que, na idéia de confiança, encontraram um de seus mais importantes fundamentos materiais.

(...)

Os efeitos da boa fé podem, assim, não ser declarados pelas partes, não ser por elas queridos ou ser por elas totalmente desprezados. Não obstante, participarão do conteúdo jurídico da relação, assim como participa deste conteúdo toda a normatividade legal (em sentido estrito) não declarada ou querida pelas partes.”

No caso em exame cumpre destacar que não há a necessidade da juntada da procuração original nos autos da demanda, pois o regramento constante no art. 105 do CPC, nem mesmo exige como requisito a autenticação da firma aposta no instrumento de mandato.

Ademais, no caso específico, verifica-se que a procuração foi firmada 07 (sete) meses antes do ajuizamento da demanda (Id. 9311538, fls. 1-2), bem como porque a assinatura nela aposta é aparentemente coincidente com as constantes no documento de identificação (Id. 9311537, fl. 4).

No que concerne a matéria em exame é oportuno trazer à colação os arestos deste Tribunal a seguir:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - SENTENÇA INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL DIANTE DA AUSÊNCIA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO: INSTRUMENTO PROCURATÓRIO ORIGINAL – DESNECESSIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE. 1. Desnecessária a juntada de cópia autenticada ou original do instrumento de mandato, mostrando-se suficiente a fotocópia simples, que serve para demonstrar a capacidade postulatória do procurador da parte, gozando de presunção juris tantum de veracidade, cabendo à parte contrária impugná-la se for o caso. 2. Devida a anulação da sentença atacada, com a devolução dos autos ao Juízo de Monocrático para dar prosseguimento ao feito, e prestar uma tutela jurisdicional justa, efetiva e adequada ao caso concreto. 3. Recurso conhecido e provido, à unanimidade, para anular a sentença recorrida e devolver os autos à origem, para o regular processamento do feito.”

(3125854, 3125854, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-05-19, Publicado em 2020-05-27)

“EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL – APRESENTAÇÃO DA PROCURAÇÃO ORIGINAL QUE INSTRUI A PETIÇÃO INICIAL – DESNECESSIDADE – INDEFERIMENTO DA INICIAL – DESCABIMENTO – SENTENÇA CASSADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia recursal acerca da necessidade ou não da apresentação da procuração original para instrução da petição inicial da ação de repetição de indébito c/c indenização por danos morais e materiais.

2. Como é cediço, o descumprimento de diligência determinada ou o seu não cumprimento a contento, autoriza a extinção do processo, sem resolução do mérito, com fulcro no parágrafo único do art. 321 do CPC.

3. Ocorre que, no caso dos autos, o indeferimento da petição inicial sob tal fundamento é descabido. Isto porque, a exigência de apresentação do original da procuração para a instrução da inicial não encontra respaldo na legislação processual, bem como se encontra em desacordo com os princípios da economia e da celeridade processual.

4. Ademais, de acordo com o inciso IV no art. 425 do CPC, as cópias declaradas autênticas pelo advogado, são equiparadas aos originais, possuindo, dessa forma, força probante.

5. Dessa forma, descabido se mostra, pois, o indeferimento da petição inicial, com fulcro nos artigos 320 e 321, parágrafo único, do CPC, impondo assim, a anulação da sentença ora recorrida.

6. Recurso CONHECIDO e na esteira do parecer da Douta Procuradoria de Justiça PROVIDO, para cassar a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem, para que o feito tenha regular prosseguimento.”

(7489535, 7489535, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-11-30, Publicado em 2021-12-09)

Desse modo, com a devida vênia ao entendimento esposado pelo Magistrado
a quo
, tenho que a exigência de juntada de procuração original, caracteriza excesso de formalismo, com o potencial risco de afastar a parte de receber a prestação jurisdicional pretendida.

Portanto, não há razão jurídica que obrigue a parte a sequer apresentar procuração original, pois a boa-fé quanto à veracidade do teor da cópia juntada se presume, aliado ao princípio de prova escrita produzido com a cópia trazida ao feito, em especial neste século com a informatização e o processo eletrônico que se pretende adotar.

Ainda, cumpre salientar que descabe o julgamento antecipado na forma do art. 1.013 da novel legislação processual, pois o feito não está em condições de ser julgado, uma vez que não encerrada a instrução.

Por todo o exposto, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
À APELAÇÃO para desconstituir a sentença
a quo
e,

assim, determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

É O VOTO.

[1]
|SILVA, Jorge Cesa Ferreira da, A boa-fé e a violação positiva do contrato. RJ: Renovar, 2002 p. 48 e 54.

Belém, 28/11/2023